Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718675-92.2023.8.07.0001 RECORRENTES: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRAS RECORRIDA: P. R. V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ART. 62 DA LEI No 8.245/91. NÃO CABIMENTO. INDICE DE CORREÇÃO DO DÉBITO. IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 18, DA LEI No 8.245/91. 1. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação remetem ao previsto na alínea "d" do inciso II do art. 62 da Lei no 8.245/91, sendo cabíveis, apenas, quando há purgação da mora, no intuito de se evitar a rescisão contratual. 2. Na correção do débito locatício deve ser observado o índice previsto contratualmente, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, e em conformidade com o art. 18, da Lei no 8.245/91. 3. Apelo parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 121, 122, 332, 389, 395, 408, 409, 421, parágrafo único, 421-A e 422, todos do Código Civil e 54 da Lei 8.245/91, defendendo a legalidade da cobrança dos honorários contratuais e a inclusão da verba honorária no cálculo do débito devido pela recorrida. Para tanto, aduzem que a cláusula penal relativa aos honorários advocatícios contratuais incluídos na planilha de débitos foi convencionada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o débito e faz parte do contrato de locação como um todo, conforme previsão do cláusula 3.8 do instrumento contratual. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 63667330). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 121, 122, 332, 389, 395, 408, 409, 421, parágrafo único, 421-A e 422, todos do Código Civil e 54 da Lei 8.245/91, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Isso porque os honorários contratuais pleiteados remetem ao previsto na alínea “d” do inciso II do art. 62 da Lei no 8.245/91, sendo cabíveis quando há purgação da mora. (...) De fato, referidos honorários só teriam lugar se houvesse a purgação da mora, no intuito de se evitar a rescisão do contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Em sendo assim, os honorários advocatícios contratuais são da responsabilidade de quem os pactuou, sendo indevido o ressarcimento pela parte adversa, independentemente do resultado da demanda.” (ID 55834189) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.605.576/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 63667330). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020